Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-34.2020.8.11.0046
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001612-34.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DELEUSA DA SILVA SOUZA - CPF: 571.110.221-49 (RECORRENTE), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE.
DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

2. O item 6.2.3, do Módulo 9 do PRODIST determina que todos os relatórios elencados no item 6.2 devem constar no processo específico e, caso contrário, considera-se que efetivamente ocorreu perturbação na rede elétrica, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado.

3. Assim, tem-se que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC), é de rigo manter a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço e condenou ao ressarcimento dos danos materiais e à desconstituição das faturas para que sejam recalculadas com base na média de consumo dos últimos três meses (fevereiro, março e abril).

4. Recursos conhecidos e parcialmente provido somente da parte Reclamante.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade das faturas emitidas nos meses de maio e junho do ano de 2020, devendo os valores serem calculados pela média de consumo com parâmetro nos 3 meses anteriores e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por dano material e moral, respectivamente, nos valores de R$ 5.980,00 (cinco mil novecentos e oitenta reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento que restou comprovado que os equipamentos elétricos da Reclamante foram danificados, em razão da falha de prestação de serviço.

Insatisfeita com a quantia fixada na indenização por danos morais, a Reclamante requer a majoração do valor da condenação, alegando que a quantia arbitrada é insuficiente para reparar todos os danos extrapatrimoniais sofridos, causados pela falha na prestação de serviço, que apesar de diligenciar várias vezes nas tentativas de ser ressarcida pelos prejuízos materiais, não obteve êxito.

Por sua vez, a Empresa Concessionária de fornecimento de serviço público, requer a reforma da sentença, alegando que não há provas nos autos sobre o evento danoso que danificou os bens da Reclamante, o que afasta o dever de indenizar, diante da inexistência de nexo de causalidade entre o suposto dano suportado e o fato narrado.

Em relação ao valor das faturas, sustenta a tese que não há irregularidade, pois o consumo cobrado decorre da leitura registrada no medidor da Reclamante e, ainda, após inspeção no local, a equipe da Reclamada não constatou qualquer irregularidade na medição do consumo de energia. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Por fim, defende que os fatos narrados não caracterizam danos morais, pugnando pelo julgamento improcedente do pedido ou a redução do valor fixado para a mencionada reparação extrapatrimonial.

Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões. A Reclamada, em sede preliminar, suscitou a violação ao princípio da dialeticidade e impugnou a conceção da gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a ausência de prova que tenha sofrido qualquer prejuízo de ordem moral. A Reclamante pugna pelo não conhecimento do recurso da Reclamada ou, alternativamente, pelo seu não provimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I - Preliminar – Ausência de dialeticidade

A parte recorrida suscita a violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não conhecimento do recurso, aduzindo que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença.

No entanto, verifica-se que o Recorrente, nas razões recursais, apresenta os pontos de inconformismo em relação à sentença, buscando a reforma do julgado para ver majorado o valor atribuído na indenização por danos morais, cujo ponto específico da sentença sobre o tema foi devidamente enfrentado, sob o argumento que as falhas na prestação de serviço, somada a ausência de solução dos problemas, apesar das diversas reclamações, são razões para majorar o valor atribuído à reparação dos danos morais.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II - Preliminar – Impugnação da Gratuidade da Justiça

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a impugnação à Gratuidade da Justiça apresentada pela Reclamada encontra-se desprovida de elementos que revelem as condições financeiros da Reclamante e que possui capacidade financeira para assumir os encargos processuais, sem prejuízo ao sustento próprio ou de sua família, de modo que não há como revogar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Os recursos trazidos aos autos referem-se a supostos prejuízos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, ocasionados por descarga elétrica que danificou vários aparelhos e instalações elétricas da Reclamante e, ainda, se são devidos os valores cobrados pela Reclamada de faturas que apresentaram aumento de forma desproporcional do consumo relativos aos meses de maio e junho, após o suposto episódio de descarga elétrica. Em relação ao Recurso da Reclamante, resta a análise do pedido de majoração da verba indenizatória

Portanto, o cerne do recurso restringe-se em analisar se há responsabilidade objetiva da concessionária quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes da queima e inutilização dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora. E, ainda, se os valores das faturas subsequentes, maio e junho de 2020, representam o consumo da Reclamante e são exigíveis.

Extrai-se da inicial que a Reclamante é titular do contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica em imóvel residencial, atrelado à unidade consumidora n. 6/947541-9, cujo serviço apresentou falhas no dia 11/04/2020, causando avarias em vários aparelhos elétricos e eletrônicos (portão elétrico, placa fonte, central de choque, gravador de imagem e seis câmeras de vídeo), decorrentes de uma descarga elétrica, perfazendo o valor de R$ 5.980,00 (cinco mil novecentos e oitenta reais) em danos materiais. Além das avarias, alega que as faturas dos meses subsequentes à descarga elétrica, maio e junho, apresentaram consumo acima da média mensal (média mensal em torno de R$150,00), no valor de
R$ 693,60 (seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos) e de R$ 471,73 (quatrocentos e setenta e um reais e setenta e três centavos)
, o que aponta como indevido o consumo apurado no medidor, atribuindo o aumento do registro em razão de o medidor também ter sofrido avaria.

Adiante, informa que apresentou contestação das faturas, sendo negado a revisão do consumo. Em nova manifestação, a reclamante solicitou perícia junto ao IPEM/TEM do aparelho medidor de energia, o qual foi substituído por outro, apesar de a Reclamada alegar a ausência de defeito na medição.

Com a inicial, juntou cópias das faturas, relatórios de consumo, laudos de empresas de assistência técnica dos aparelhos danificados, protocolos de reclamação e negativa da reclamada sobre o ressarcimento dos aparelhos danificados e do refaturamento do consumo.

Citada, a Empresa alega que não há provas da ocorrência de descarga elétrica, via de consequência, não há responsabilidade de ressarcir eventual dano. Defende que, após a análise das reclamações apresentada pela consumidora, não foi constatada qualquer
“perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora da Recorrida para as datas e locais informados, o que leva à improcedência da presente demanda, tudo de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis ao presente caso, que desde já se requer”,
trazendo no bojo do processo relatório de ausência de interrupção da UC v1.14.00 e alega que eventual danos aos aparelhos da Reclamante ocorrerão após o “ponto de entrega”, onde é defino o limite da responsabilidade da prestadora de serviço, ao passo, que após tal marco, a reponsabilidade pela regularidade das instalações elétricas, citando o art. 14 e 166 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Refuta os laudos apresentados pela reclamante que atestam as avarias nos aparelhos.

Sobre as faturas, defende que o consumo cobrado corresponde ao que a Reclamante usufruiu, não havendo razões para o refaturamento, pois foi realizada inspeção que não apontou qualquer defeito no serviço prestado. Como prova, juntou tão somente tela sistêmica que informa a realização de inspeção sem, contudo, indicar qual foi o resultado da visita realizada no dia 09/06/2020.

Pois bem. Analisando a presente hipótese, verifica-se das provas coligidas nos autos que a Reclamante comprovou as avarias nos aludidos aparelhos e, ainda, o aumento abrupto do consumo, subsequente, ao mês que alega ter ocorrido a descarga elétrica, desincumbindo-se do seu ônus da prova.

Em relação à demonstração da ausência de nexo causal, o ônus da prova desloca-se à Reclamada, que, para se eximir de sua responsabilidade objetiva, deve demonstrar alguma circunstância excludente de sua responsabilidade.

Nota-se que Reclamada para demonstrar a higidez da prestação dos seus serviços, trouxe no bojo da contestação um relatório atestando a ausência de registro de interrupção na rede que serve a unidade consumidora da Reclamante.

Todavia, este documento produzido de forma unilateral não é suficiente para afastar o nexo causal pretendido, estando totalmente divorciado das regras estabelecidas no art. 250 da Resolução 414/2010, que determina a observância ao que dispõem o Módulo n. 09 do PRODIST quando ocorrer pedido de ressarcimento de danos causados pela falha na prestação de serviço.

Nesse caminho, é importante consignar que o Módulo 9 do PRODIST estabelece detalhadamente o procedimento que a prestadora de serviço público deve adotar no caso de pedido de ressarcimento, nos seguintes termos:

“
"6.2
Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se, concomitantemente, para a data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver ausência de registro nos relatórios de:

a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora;

e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.

6.2.1 Devem ser consideradas todas as alterações nas condições normais de funcionamento do sistema elétrico, ainda que transitórias, provocadas por terceiros ou preventivas.

6.2.2 Se pelo menos um dos relatórios listados indicar que houve perturbação que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante na data e hora aproximadas para ocorrência do dano, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado.

6.2.3 Todos os relatórios listados devem constar no processo específico. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado."

Nota-se, que o documento juntado tão somente traz o relatório de que não ocorreu interrupção no fornecimento de energia e, não há nos autos os demais relatórios exigidos no item 6.2.

Com efeito, o item 6.2.3 o Módulo 9 do PRODIST determina que todos os relatórios elencados no item 6.2 devem constar no processo específico e, caso contrário, considera-se que efetivamente ocorreu perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado.

Assim, tem-se que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC), é de rigor manter a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço e condenou ao ressarcimento dos danos materiais e à desconstituição das faturas para que sejam recalculadas com base na média de consumo dos últimos três meses (fevereiro, março e abril).

Em relação aos danos morais, a Reclamada alega inexistir fatos e provas ocorrência de violação significativa a algum direito da personalidade da Reclamante, pleiteando a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de reparação por danos morais ou sua redução. A Reclamada busca a majoração da verba indenizatória, pois entende que o valor arbitrado na sentença é irrisório.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial e configure
dano

moral
passível de ser indenizado.

Na presente hipótese, verifica-se que as diversas diligências realizadas pela Reclamante, todas elas tiram o seu indeferimento na seara administrativa, conforme consta nos documentos juntados aos autos (carta de indeferimento, contestação, pedido de troca de medidor), evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução e, ainda, os equipamentos danificados autorizam reconhecer a configuração de
dano
aos direitos da personalidade.

Assim, não há se falar em inocorrência de
danos

morais
, eis que a recorrida foi submissa a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, devido à descarga elétrica, culminando na
queima
dos aparelhos vigilância e proteção de seu imóvel.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o
dano
se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado
dano

in re ipsa
.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes. No caso a verba indenizatória deverá ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, para majorar o valor da verba indenizatória por danos morais, fixando no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) E NEGO PROVIMENTO AO DO RECLAMADO.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a Empresa Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021